Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718115-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNALICE SILVA MAGALHAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 47225396. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 48134307) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR